Tribunal: TJBA
Processo: 8012126-57.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Revisão Criminal n.º 8012126-57.2025.8.05.0000 Revisionante: Sandro Conceição Sena Advogado: Dr. Marcus Vinícius Figueiredo de Sousa Rodrigues (OAB/BA: 33.569) Advogado: Dr. André Mena Barreto Rabelo Júnior (OAB/BA: 33.439) Processo referência: 0564652-58.2017.8.05.0001 (Apelação) Turma Julgadora do Recurso de Apelação: Desa. Soraya Moradillo Pinto (Relatora), Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz (Revisora) e Des. Carlos Roberto Santos Araújo (3ª Julgador) Origem: 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI N.º 10.826/2003). ALEGATIVA DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INALBERGAMENTO. CONTRARIEDADE NÃO VERIFICADA. CONFIRMAÇÃO DO DECISIO DE PRIMEIRO GRAU EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. REEXAME DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PROVA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE FORA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO (BUSCA PESSOAL ILEGAL). INACOLHIMENTO. NÃO EVIDENCIADA ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DOS AGENTES POLICIAIS. ALEGATIVA DE JUNTADA DO LAUDO PERICIAL DA ARMA DE FOGO APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA PRESERVAÇÃO DA PROVA OU DE PREJUÍZO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INADMISSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I – Cuida-se de Revisão Criminal proposta por Sandro Conceição Sena, insurgindo-se contra o acórdão proferido pela Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, mantendo a sua condenação às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. II – Extrai-se da exordial acusatória que, em 06/10/2017, por volta das 16h40, na Avenida General San Martin, nesta Capital, Sandro Conceição Sena foi flagrado por Policiais Militares portando uma arma de fogo calibre .32, com numeração ilegível, contendo quatro munições intactas e duas cápsulas deflagradas. Restou apurado que os agentes policiais foram acionados pela CICOM e informados de que havia um indivíduo armado no referido local, o que motivou a diligência que culminou na prisão em flagrante do Revisionante. Concluída a instrução criminal, Sandro Conceição Sena foi condenado às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Em face do édito condenatório, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação. Em julgamento realizado no dia 10/10/2019, a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo a sentença (acórdão, Id. 78635337, págs. 80/93, e certidão de julgamento, Id. 78635337, pág. 79), restando transitada em julgado a condenação, conforme certidão de Id. 78635337 (pág. 99). Posto isto, ainda inconformado, Sandro Conceição Sena ajuizou a presente Revisão Criminal. III – Sustenta o Revisionante que a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, eis que amparada em prova ilícita obtida mediante busca pessoal ilegal. Assevera que a busca pessoal que resultou na sua prisão em flagrante ocorreu sem fundada suspeita, em violação aos requisitos do art. 244, do Código de Processo Penal. Apontou, ainda, a impossibilidade de valoração do laudo pericial da arma de fogo, em razão de sua juntada aos autos após o encerramento da instrução criminal; a quebra da cadeia de custódia da prova referente à arma de fogo apreendida e a ausência de prova suficiente da autoria e materialidade delitivas. Pugna, ao final, pela procedência da ação revisional, para que sejam reconhecidas a nulidade da prova colhida por meio ilícito (busca pessoal ilegal); a impossibilidade de juntada de elementos probatórios após a conclusão da instrução criminal, a quebra da cadeia de custódia da arma de fogo apreendida, e, ainda, a ausência de prova suficiente da autoria e materialidade delitivas, com a sua consequente absolvição. IV – Da análise do feito, verifica-se a existência de certidão atestando o trânsito em julgado da condenação, permitindo o exame da pretensão (Id. 78635337, pág. 99). V – É certo que a causa de pedir, na ação impugnativa autônoma revisional, restringe-se às hipóteses de cabimento taxativas constantes no art. 621, do Código de Processo Penal, as quais impõem uma cognição restrita por parte do órgão julgador, uma vez que a demanda visa a desconstituição da coisa julgada, desafiando a estabilidade normativa das decisões judiciais. Dispõe o inciso I do art. 621, da Lei Adjetiva Penal: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; [...]”. Leciona Guilherme de Souza Nucci que a evidência dos autos é o conjunto probatório colhido e, para ser admitida a Revisão Criminal, “torna-se indispensável que a decisão condenatória proferida ofenda frontalmente as provas constantes dos autos”; salienta, ainda, que “O objetivo da revisão criminal não é permitir uma 'terceira instância' de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada”. (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, Editora RT, 11ª ed.). VI – In casu, verifica-se que as provas produzidas nos autos foram devidamente valoradas e sopesadas pelo Magistrado singular, não sendo possível um novo exame, sob pena de se admitir a eternização da discussão de mérito, razão pela qual se impõe a manutenção do édito condenatório, confirmado em sede de julgamento de Recurso de Apelação. Cumpre observar que, na exordial da presente ação revisional, foram formuladas alegativas já deduzidas nas razões do Recurso de Apelação, bem como teses diversas, dentre estas, a nulidade da prova sob a alegação de que fora obtida por meio ilícito (busca pessoal ilegal); a impossibilidade de juntada de elementos probatórios após a conclusão da instrução criminal e a quebra da cadeia de custódia da arma de fogo apreendida. Mostra-se evidente a pretensão do Revisionante no sentido de revolver a prova que já foi analisada, tanto em primeiro, quanto em segundo graus de jurisdição, hipótese esta, contudo, que não se amolda àquelas elencadas no art. 621, do Código de Processo Penal. VII – As provas colacionadas aos autos - já apreciadas pelo Juiz singular e pela Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal - revelam que a abordagem somente ocorreu em razão de informação anônima especificada recebida pelos agentes policiais, por meio da CICOM, noticiando que havia um indivíduo armado na Avenida San Martin, nesta Capital. Ao chegarem no referido local, os Policiais visualizaram o Revisionante com as características noticiadas, efetuaram a busca pessoal e encontraram o revólver em sua cintura, confirmando a veracidade da informação recebida. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a denúncia anônima especificada (indicando locais, pessoas e suas características, inclusive, vestimentas) configura fundada suspeita para justificar a busca pessoal (STJ, AgRg no HC n. 930.096/SC, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024). Assim, diante da ausência de elementos que evidenciem a atuação ilegal dos agentes estatais, não há que se falar em nulidade. Na mesma linha intelectiva, destacou a insigne Procuradora de Justiça: “A toda evidência, as informações da CICOM recebidas pelos policiais justificaram a conformação de uma suspeita qualificada e conferiu aos agentes de segurança pública o necessário juízo de razoabilidade para a realização da busca pessoal, nos moldes do reportado art. 244 do Código de Processo Penal. Com efeito, forçoso reconhecer que a descoberta, na posse direta do Apelante, de arma de fogo corrobora, de forma inequívoca, os pressupostos fáticos que lastrearam a atuação legítima dos policiais militares no caso”. VIII – Além disso, a ausência da juntada do laudo pericial atestando a potencialidade lesiva da arma de fogo (ou a sua juntada tardia) não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 14, da Lei n.º 10.826/2003. Tal alegativa já fora analisada e rejeitada quando do julgamento do Apelo defensivo (conforme trecho do acórdão acima transcrito). O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que: “os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo” (STJ, AgRg no HC n. 733.282/SC, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022). IX – No que tange à alegada quebra da cadeia de custódia da prova, também não prospera a irresignação do Revisionante. A cadeia de custódia da prova, prevista nos arts. 158-A e seguintes do CPP, “visa garantir a idoneidade dos vestígios colhidos. Sua inobservância, todavia, não acarreta nulidade automática, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP” (STJ, AgRg no RHC n. 213.742/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). Na hipótese sob exame, não se vislumbra evidência de irregularidades na preservação da prova, tampouco a existência de prejuízo, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade sob tal fundamento. X – É assente no E. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a Revisão Criminal, “ação de natureza excepcional, não se presta à simples rediscussão de matéria já decidida em sede recursal, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal”; além disso, a ação revisional “não é via adequada para novo juízo subjetivo sobre as provas dos autos, nem para simples insatisfação com a decisão condenatória, sendo imprescindível a demonstração de uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP” (STJ, AgRg no HC n. 994.414/SC, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). Ainda a respeito do tema: “A revisão criminal não deve ser usada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.350.524/PR, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024). Desse modo, a Revisão Criminal é cabível apenas em hipóteses excepcionais, não podendo ser utilizada como uma segunda Apelação Criminal, para rediscutir a condenação. XI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pela improcedência da ação revisional. XII – REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n.º 8012126-57.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como Revisionante, Sandro Conceição Sena. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.